Tribunal: TJSP
Processo: 2200798-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da operadora em relação ao prazo para cumprimento da liminar. Sentença proferida nos autos de origem, julgando a ação parcialmente procedente. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.